Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. CONCESSÃO. POSSBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observado o disposto nos artigos 93 e 94 do CP e cumpridas as formalidades dos artigo 743 e seguintes do CPP, possibilitada está a concessão da reabilitação postulada, impondo-se o desprovimento do recurso em sede de reexame necessário.
2. Remessa Necessária conhecida e desprovida.